Tribunal: TJDFT
Processo: 0710194-33.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. IMPOSSIBILIDADE DE MULTA ALTERNATIVA. APLICAÇÃO COGENTE DA LEI E DA JURISPRUDÊNCIA NÃO CONDICIONADA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS DO RÉU. ART. 17 DA LEI 11.340/2006. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme dispõe o art. 17 da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), é proibida a aplicação de penas de pagamento de cestas básicas ou prestação pecuniária, bem como a substituição da pena que implique o pagamento isolado de multa, independentemente das condições pessoais do réu.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.